Tribunal: TJDFT
Processo: 0718941-62.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REQUERIMENTO DE RETIRADA DO RECURSO DE PAUTA DE JULGAMENTO VIRTUAL. INOBSERVÂNCIA. PRELIMINAR ACOLHIDA. ACÓRDÃO TORNADO SEM EFEITO.
1. “( ) Objetada por uma das partes a inclusão do recurso em pauta de julgamento eletrônico, em razão da pretensão de realizar sustentação oral em sessão presencial, a manutenção do Feito em pauta e a efetivação do julgamento virtual, por equívoco da serventia judicial, representa ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, impondo o reconhecimento da nulidade do julgamento eletrônico realizado e respectivo acórdão (1.236.711) e a designação de data para novo julgamento, desta vez na forma presencial, viabilizando a sustentação oral almejada.” (TJDFT. Acórdão 1260411, EMD na APC 07036939720198070006, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, julgado em 1/7/2020, DJe 24//2020).
2. Conforme dispõe o art. 12, §3o da Portaria Conjunta 52 do TJDFT, a parte pode requerer a inscrição para sustentação oral a ser realizada por seu advogado desde a publicação da pauta de julgamento até 48 (quarenta e oito) horas antes da abertura da sessão no qual o processo está pautado, mediante peticionamento nos autos eletrônicos. 2.1. Verificando-se que o Sindicato/embargante requereu, tempestivamente, a retirada do feito da pauta de julgamento virtual com vistas à realização de sustentação oral, o não processamento deste requerimento enseja cerceamento de defesa, culminando na declaração de nulidade do acórdão proferido durante a sessão de julgamento virtual.
3. Embargos de declaração conhecidos e providos.